Tribunal: STF
Processo: MS 27459
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR AVOCADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO DISCIPLINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.